Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1002022-30.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT
Recorrente: ANTONIO MARCOS DE MORAES
Recorrido: BANCO PAN
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM HOLERITE REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUNTADA DO CONTRATO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que o Banco Recorrido vem efetuando descontos em seu holerite a título de cartão de crédito não contratado, recebido e não desbloqueado.
2. Malgrado a instituição bancária mencione que os descontos realizados na folha de pagamento do consumidor são oriundos do contrato de cartão de crédito validamente firmado entre as partes, não colacionou aos autos cópia legível do mesmo, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Assim sendo, não comprovando o Recorrido fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Recorrente, resta configurado o ato ilícito.
4. É de sabença que compete aos fornecedores de serviço e/ou produto prestar informações adequadas ao consumidor acerca da natureza do serviço contratado, consoante disposição do artigo 6.o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito discutido nos autos.
6. Não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
7. Analisar o contrato inserido nas contrarrazões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
8. Não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, porquanto a instituição financeira poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
9. Danos morais excepcionalmente configurados ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme cópia de e-mail e notificação colacionadas na exordial.
10. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
11. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002022-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021